Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012131-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Perda da Propriedade, Administração, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - CPF: 887.403.231-53 (ADVOGADO), GABRIELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.922.181-90 (ADVOGADO), THAYNA DE SOUZA BRANDAO POZZER - CPF: 734.546.561-68 (ADVOGADO), ELIANE RITA POTRICH - CPF: 519.158.471-68 (ADVOGADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (EMBARGANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (EMBARGANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (EMBARGADO), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (EMBARGADO), ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (EMBARGANTE), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO OPOSTO UNICAMENTE PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. REJEIÇÃO.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração e prequestionada a matéria suscitada pelo simples fato de ter sido mencionada no recurso, em observância ao que dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, os presentes declaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012131-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES
e
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

CUSTOS IURES
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN
(Terceiro Interessado) em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo embargante, em razão da ausência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos da ementa que segue transcrita:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.”

Em suas razões recursais (ID no 131761198 - págs. 1/4), defende o embargante a existência de omissão no acórdão, argumentando que, nos embargos anteriormente opostos, requereu que: “caso a conclusão seja pela ausência de prejuízo, que sejam explicitados os fundamentos à luz do art. 313, v “a” do CPC”, o que não ocorreu.

Afirma que os embargos de declaração para fins de questionamento de matéria constitucional ou federal não possui caráter procrastinatório.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja prequestionado o artigo 313, inciso V, “a” do CPC.

O
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
apresentou contrarrazões no ID no 136491174 - págs. 1/5, alegando que não merece conhecimento os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

Após, o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres
apresentou contrarrazões no ID no 136597685 - págs. 1/2, afirmando que resta evidente que os embargos traduzem um mero inconformismo do embargante, uma vez que inexistem vícios na decisão embargada, bem como pugna pela condenação da parte embargante pela ato atentatório contra a dignidade da justiça.

O Ministério Público Estadual, em 2a instância, opina pela rejeição dos embargos de declaração (ID no 136739697 - págs. 1/5).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Os presentes embargos de declaração merecem conhecimento, vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso deve ser rejeitado.

Nos termos do artigo 1.022, do Novo CPC, cabem embargos de declaração quando ocorrer no julgado obscuridade, contradição, se for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal ou, ainda, para corrigir erro material.

Infere-se, pois, que a função primordial dos embargos é completar o julgado para torná-lo inteligível, inequívoco e completo. Ou, em outras palavras, declarar o “
o exato conteúdo material da decisão
”. Não é o que se constata aqui.

No caso, apesar da argumentação apresentada pela parte embargante, inexiste qualquer vício no v. acórdão capaz de alterar o resultado do julgamento do recurso, prestando os presentes embargos tão somente para fins de prequestionamento da matéria.

Nada obstante, é de se levar em consideração que o prequestionamento não torna prescindível a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não se verificando vícios no acórdão, descabida é a pretensão do presente recurso.

Dessa forma, não há que se falar em acolhimento destes embargos para fins de prequestionamento.

Ademais, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025 determina que o prequestionamento ocorre mesmo na hipótese de rejeição dos declaratórios, ao estabelecer que:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No mais, quanto a eventuais vícios de omissão e contradição, sem razão o embargante, que pretende distorcer os fundamentos utilizados no voto, com o objetivo de criar interpretação diversa daquilo que realmente foi decidido, valendo-se de trechos descontextualizados do acórdão embargado.

Com efeito, referido acórdão foi congruente, claro e fundamentado ao concluir, por julgamento unânime, que a ação de inventário e a ação de exigir conta, no caso, não possuem conexão, pois “
embora a ação de exigir contas possa produzir reflexos no inventário, pois resulta em crédito ou eventual débito, evidentemente não têm o mesmo pedido, nem a mesma causa de pedir, não havendo entre elas nem relação de conexão, nem de litispendência, nem de continência, assim, inexiste razão jurídica para agasalhar o deslocamento da competência”.

Sendo assim, não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração e prequestionada a matéria suscitada pelo simples fato de ter sido mencionada no recurso, em observância ao que dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, os presentes declaratórios devem ser rejeitados, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022